Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703629-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS ROCHA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JANETE MIRANDA ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 55453228) interposto por T.R.S., assistida por J.M.R.S. em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal realize cirurgia de ARITENOIDECTOMIA COM LARINGOFISSURA, nos seguintes termos (ID 183309290 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por T.R.S., assistida por sua genitora, J.M.R.S., em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer cirurgia de ARITENOIDECTOMIA COM LARINGOFISSURA. Autos relatados da decisão ID 183137887. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou de maneira desfavorável à sua concessão, ID 183226651. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, ID 183131461, pág. 1, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia 04/09/2023, com prioridade amarelo - urgência. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. A Agravante alega necessidade de realização, com urgência, de cirurgia de aritenoidectomia com laringofissura para tratamento de paralisia bilateral de prega vocal, sob risco de óbito, tendo em vista comprometimento das atividades diárias em face de quadro evolutivo de dores e prostração. Apresenta relatório médico apontando dispneia com piora noturna, chegando a saturar 76% durante a noite, ocasionando engasgos e insuficiências respiratórias que podem trazer morte súbita. Invoca os Arts. 6o e 196 da Constituição Federal, além de entendimentos jurisprudenciais. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça imediatamente o transporte e deslocamento do Agravante para uma imediata internação, além da cirurgia indicada e tratamento médico em Hospital de referência cadastrado junto ao SUS, ou, se necessário, em Hospital da rede privada – neste caso com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública. Alega que a probabilidade do direito é incontroversa, tendo em vista os documentos que comprovam o grave estado de saúde da Agravante e sua necessidade veemente de cirurgia de urgência. Afirma que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do risco da ocorrência de sequelas irreversíveis à saúde e à própria vida da Agravante, sobretudo diante da possibilidade de perda dos órgãos ou morte, em decorrência da falta de tratamento médico adequado. No mérito, requer a reforma da decisão. Custas de preparo pagas (55533561). É o relatório. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, I do CPC/2015, tempestivo. DECIDO. Da antecipação da tutela recursal de urgência A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos Arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/2015, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de autorizar a antecipação de tutela recursal. Isso porque entendo, nesse momento de apreciação, que o direito vindicado pela Agravante é controvertido. Primeiro, porque a documentação trazida na origem e corroborada no parecer do Ministério Público (ID 183357859 na origem) informa que a Agravante está inserida no SISREG III para a realização da cirurgia de aritenoidectomia desde 04/09/2023, sob a classificação de risco AMARELO - URGÊNCIA (ID 183131461, fl.1 - origem). Esse cenário traz duas questões importantes, que obstaculizam, no momento, o deferimento da medida pleiteada pala Agravante. Primeiro, a classificação da Agravante evidencia que ela já se encontra subsumida ao sistema de regulação, aguardando, em igualdade de oportunidade, a realização da cirurgia, que envolve, nos casos congêneres, apreciação de critérios subjetivos e objetivos para alocação no sistema de regulação social e que impactam na discussão de tratamento isonômico no contexto de políticas públicas, que sempre envolve escassez de recursos. Além disso, ao contrário do que afirma em sua peça, a Agravante não se encontra em situação temerária de risco de óbito, tendo em vista que o relatório de evolução constante do ID 55453233, não faz menção a tal cenário, informando até que a Agravante se encontra com boa qualidade de sono, com apetite, diurese e evacuações preservadas. O laudo constante do ID 183131464 (origem), datado de 2004, aponta a existência de doença incurável, mas igualmente não traz maiores elementos a partir dos quais se possa inferir risco de óbito. Assim, o caso em tela demanda mínima contradita, pois a documentação foi produzida unilateralmente e demanda apreciação que apenas a tramitação ordinária poderá acarretar. No âmbito de esfera recursal, igualmente se faz necessária apresentação de contraminuta ao presente agravo para que se possa delinear a situação do sistema de regulação social. Por fim, o objeto do pedido de tutela de urgência esgota, em si, o objeto da ação cominatória, nos termos art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992. Assim, à míngua de maiores elementos que apontem para o perigo da demora, tenho que a partes podem aguardar o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 16:37:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador